Tribunal: TJDFT
Processo: 0741597-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento, no contexto de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. A agravante sustenta existência de cláusulas abusivas no contrato, vício no registro do gravame e a ocorrência de fato superveniente de natureza humanitária (doença grave de parente próximo), requerendo a suspensão dos efeitos da mora e a restituição do veículo apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame do agravo interno após o julgamento do mérito do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se a agravante faz jus à gratuidade da justiça e se houve inovação recursal; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência com vistas à suspensão da medida de busca e apreensão, diante das alegações de abusividade contratual, vício formal no registro da garantia e fato superveniente humanitário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do agravo de instrumento torna prejudicada a análise do agravo interno, porquanto a decisão monocrática impugnada se esgota com a deliberação colegiada sobre o mérito do recurso principal, em respeito aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.
4. A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida, uma vez que a agravante apresentou declaração de hipossuficiência, não infirmada por prova idônea em sentido contrário, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. A discussão sobre o benefício extrapola os limites do agravo de instrumento e não pode ser suscitada em contrarrazões.
5. Não há inovação recursal quando os fundamentos apresentados no agravo de instrumento dizem respeito diretamente à decisão interlocutória agravada, especialmente quando amparados no direito à ampla defesa e nos limites do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
6. A concessão de tutela de urgência em sede recursal exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), aplicando-se também o art. 1.019, I. No caso, não restou demonstrada a probabilidade do direito, dada a regularidade formal da mora comprovada por notificação extrajudicial e o registro da garantia fiduciária.
7. Alegações de cláusulas abusivas, capitalização de juros, cobrança de tarifas e repasse de IOF exigem dilação probatória e cognição exauriente, o que inviabiliza a apreciação em sede de tutela provisória recursal, conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo 28 e Súmula 380).
8. Situações pessoais e humanitárias, embora relevantes, não afastam os requisitos legais da mora e da garantia fiduciária, tampouco configuram caso fortuito ou força maior para suspender os efeitos do contrato, conforme art. 393 do Código Civil e jurisprudência consolidada.
9. Ausentes elementos novos ou relevantes que infirmem a decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção integral, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula 72 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno que visa apenas à concessão de efeito suspensivo.
2. A alegação de hipossuficiência econômica pela parte natural goza de presunção de veracidade, salvo prova em sentido contrário.
3. A simples alegação de abusividade contratual ou fato humanitário não afasta a mora nem impede a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, quando comprovada a regularidade formal da garantia e da notificação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3o; 300; 1.015, parágrafo único; 1.019, I. CC, arts. 393 e 1.361, §1o. Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, §2o, e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 28; STJ, Súmulas 72 e 380; TJDFT, Acórdão 1663520 - 07284082220228070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 15.2.2023, DJE 6.3.2023; TJDFT, Acórdão 1832091, 0752376-47.2023.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 13/03/2024.